Tribunal: STJ
Processo: 0812272-24.2017.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959184 - MA (2025/0211058-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DOMINGOS CARNEIRO CAMPOS
ADVOGADOS
: JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
MATHEUS HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA - MA026780
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MA011099A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA
NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, II, do CPC
não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282
do STF, aplicável por analogia.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:27
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b0a227b0-d1d4-4883-9ba5-ebd92939dd2d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959184 - MA (2025/0211058-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: DOMINGOS CARNEIRO CAMPOS
ADVOGADOS
: JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
MATHEUS HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA - MA026780
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MA011099A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA
NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A matéria referente aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, II, do CPC
não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente,
portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282
do STF, aplicável por analogia.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DOMINGOS
CARNEIRO CAMPOS (DOMINGOS) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e , da CF contra acórdão
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, assim ementado:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DO
.
ART. 643, § 1o DO RITJMA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
I. Com efeito, a apelação foi julgada de forma monocrática nos termos
do art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil, por aplicação das
teses firmadas por este Tribunal de Justiça no IRDR no. 53.983/2016. I
I. Da análise do presente agravo interno, observa-se que suas razões
são as mesmas aduzidas no apelo, não havendo demonstração de
eventual distinguishing (distinção) para fins de reanálise pelo
Colegiado, o que atrai a incidência do art. 643, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão
Documento eletrônico VDA50728495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 0cddf339-f5ed-4a55-9786-96eb731c955c

III. Agravo interno não conhecido (e-STJ, fl. 321 com destaques no
–
original).

Foi apresentada contraminuta.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
, da CF, alegou, a par do dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 6o, VIII, e 14
a e c
do CDC e 373, II, do CPC ao sustentar que não contratou os empréstimos e o acórdão
teria invertido o ônus da prova sem justificativa adequada, sendo que o ônus da prova

incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
.
Da ausência de prequestionamento
De uma simples leitura do aresto recorrido, pode-se observar que os temas
referentes aos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC e 373, II, do CPC e ao dissídio jurisprudencial
não foram apreciados pelo v. acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos
de declaração quanto a esses pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020
Documento eletrônico VDA50728495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 0cddf339-f5ed-4a55-9786-96eb731c955c

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor de
MAJORO
DOMINGOS em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade dos ônus
sucumbenciais, a teor do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
É o voto.
Documento eletrônico VDA50728495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:35
Código de Controle do Documento: 0cddf339-f5ed-4a55-9786-96eb731c955c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.184 / MA
Número Registro: 2025/0211058-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08122722420178100040 8122722420178100040
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS CARNEIRO CAMPOS
ADVOGADOS : JANAINA GOMES DE MORAES - MA008347
EDUARDO JORGE SILVA DOS SANTOS - MA025589
MATHEUS HENRIQUE SOUSA OLIVEIRA - MA026780
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - MA011099A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50973412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:24
Código de Controle do Documento: b6658416-eea8-403b-bc7b-aa295cc90234

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:24
Código de Controle do Documento: b6658416-eea8-403b-bc7b-aa295cc90234